Tribunal: TJSP
Processo: 2214433-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SOB O ARGUMENTO DE QUE, DIANTE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, NÃO TEM CURSO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE, DURANTE O LONGO PERÍODO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE RECURSO, A EXEQUENTE-AGRAVADA NÃO PRATICOU NENHUM ATO NO PROCESSO, A CARACTERIZAR A INÉRCIA, E COM ELA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AGRAVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SOB O ARGUMENTO DE QUE, DIANTE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, NÃO TEM CURSO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE, DURANTE O LONGO PERÍODO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE RECURSO, A EXEQUENTE-AGRAVADA NÃO PRATICOU NENHUM ATO NO PROCESSO, A CARACTERIZAR A INÉRCIA, E COM ELA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AGRAVO INSUBSISTENTE. PENDENTE DE JULGAMENTO RECURSO, NÃO SE INICIA O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NÃO HAVENDO COMO EXIGIR DO EXEQUENTE PRATIQUE ATO NO PROCESSO, SE NÃO LHE CONVÉM UTILIZAR-SE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA, OU SE O EFEITO DE QUE DOTADO O RECURSO O OBSTA DE FAZER ESSA MOVIMENTAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.